Tribunal: TJMT
Processo: 1026590-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026590-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA MUNIZ SOUZA LIMA - CPF: 025.847.221-94 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO), A. L. M. S. L. - CPF: 115.356.661-37 (RECORRIDO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (RECORRENTE), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1026590-45.2022.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Recorrido(s):

ANDRESSA MUNIZ CUNHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – ATENDIMENTO HOSPITALAR PARTICULAR – DEMORA NO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO À RECÉM-NASCIDO – ATENDIMENTO EM CORREDOR DE HOSPITAL
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Reclamante passou por cesárea no dia 25/03/2022, recebendo alta médica às 13h, porém, narra que só poderia deixar o hospital após o atendimento pediátrico da sua filha recém-nascida, o qual somente foi ocorrer às 20 horas, no corredor do hospital, junto com outras crianças, e diante de sua indignação, ajuizou a presente ação.

Trata-se de hospital particular, o qual funcionava com apenas uma pediatra, cuidando de 23 partos, a qual fez o atendimento de três recém-nascidos no corredor do hospital, conforme vídeos em anexo.

Somado a isso, a Reclamante, passou por dores o dia todo em que esteve aguardando o atendimento, visto que, como recebeu alta às 13 horas, já deveria estar tomando os medicamentos receitados pela médica.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou razoavelmente os danos morais experimentado pela Consumidora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023